Tribunal: TJDFT
Processo: 0726585-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726585-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO COSTA RIBEIRO FILHO AGRAVADO: SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do e. Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 12/09/2023. Passo à análise do processo. Na petição juntada no ID 50775875, a agravada noticia que as partes celebraram acordo extrajudicial. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o juízo de origem proferiu sentença homologando pedido de desistência da ação principal (ID 171913035). Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora